Tribunal: TJDFT
Processo: 0718670-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718670-12.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, JOANA DARC PEREIRA LIMA APELADO: JOANA DARC PEREIRA LIMA, KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO D E S P A C H O Ao Réu para, em 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a petição de ID 19593234 e trazer documento hábil à comprovação da regularidade da inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator